Tribunal: TJDFT
Processo: 0733962-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733962-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADILSON RIGOBELLO CONCEIÇÃO VASCONCELOS RECORRIDO: LAMON MURAKAME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a importância penhorada em conta bancária é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Assevera que o valor penhorado é proveniente dos rendimentos auferidos pelo recorrente, no desempenho de sua profissão como autônomo. Afirma que não teria havido má-fé, abuso ou fraude, razão pela qual entende que deve ser afastada a medida constritiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste TJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, bem como pela fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a origem dos depósitos de cheques de R$ 5.000,00 (id. 176345374 – p. 2 na origem) e R$ 6.500,00 (id. 176345376 – p. 3 na origem) não foi explicada, o que autoriza o bloqueio dessa quantia (...). Outrossim, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. Os extratos juntados demonstram que a conta possui movimentação regular, a indicar que não é utilizada como poupança. Enfim, o executado-agravante não comprovou que a quantia tornada indisponível é impenhorável, não se liberando do ônus probatório” (ID 66782685). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos pelo órgão julgador. Confira-se: “Além disso, (...) outra parcela das transferências creditadas na conta do agravante é proveniente de fundo de caixa para a construção, o que não está acobertado pelo manto da impenhorabilidade” (ID 66782685). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Ademais, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027